Tribunal: TJDFT
Processo: 0730365-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730365-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: THIAGO JOSE SANTOS GARCIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF pela qual, em “ação de nulidade contratual com pedido liminar de não custeio de tratamento” ajuizada contra THIAGO JOSÉ SANTOS GARCIAS (autos n. 0703899-16.2025.8.07.0002), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “( ) Trata-se de ação de conhecimento voltada ao desfazimento de plano de saúde. Com relação ao pedido de tutela de urgência, relativo à autorização para negativa de cobertura de procedimento de doença alegadamente preexistente à contratação, não verifico comprovação de risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano. Há documentos que indicam o pedido de autorização para realização do procedimento, cuja autorização pode ser levada a efeito extrajudicialmente pela parte autora. Não há provas nos autos, ao contrário do alegado, de risco de sujeição a multa administrativa, pela autora, a justificar o pedido liminar. INDEFIRO, pois, o pedido de tutela de urgência. ( )” (ID 243967035, origem). Nas suas razões, a agravante UNITY SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA alega satisfação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida na origem. Alega que “o art. 2o, da Resolução Normativa no 162/2007, da ANS, define doenças ou lesões preexistentes como ‘aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art. 4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução’” (ID 74367947, p.6). Sustenta: “diante do quadro documental acostado aos autos, evidencia-se que o Agravado apresentava quadro de Transtorno do desenvolvimento dos maxilares (CID K10.1 - ) e Anomalias da relação entre a mandíbula com a base do crânio (CID K07.1 – ) por ocasião da contratação do seguro saúde, tendo omitido a sua existência no momento da declaração de saúde, prestando declaração falsa, situação que conduz a existência de fraude, e, por conseguinte, autoriza não só o pedido de liminar para se desobrigar a agravante de custear todo e qualquer procedimento originários da doença preexistente não declarada, bem como no mérito, de requerer a rescisão contratual, nos moldes do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, não entendendo a negativa da urgência pretendida estando estampada a má-fé contratual e a fraude devidamente evidenciada” (ID 74367947, p.9). Consigna: “conforme artigo 3o, XII da Resolução 566/22 da ANS, a operadora de plano de saúde tem 21 (vinte e um) dias para autorizar procedimentos de alta complexidade ( ). Já a aplicação da multa alega da exordial, encontra-se prevista no artigo 101 da Resolução 489/22 da ANS ( ). Portanto, restou devidamente comprovada na peça inicial o risco do Agravante à multa informada na resolução no 489/2022 da ANS ao negar o procedimento, necessitando de provimento jurisdicional para respaldar seu direito” (ID 74367947, p.5). Quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Conforme acima mencionado, a fraude acometida pelo Agravado e o alto custo dos procedimentos pretendidos de forma criminosa declarada, aproximadamente R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) apenas com material, conforme orçamentos juntados aos autos principais, estão devidamente comprovados e sendo assim, presente o fumus boni iuris, que é o direito da Agravante de negar um procedimento sem ser responsabilizado nos órgãos competentes. Da mesma forma, presente o periculum in mora que são os prejuízos que a acarretaria a manutenção do contrato fraudulento. Isto posto, requer a concessão liminar para garantir o deferimento da liminar para que a Agravante se abstenha de arcar com os procedimentos oriundos das doenças preexistentes, principalmente por não se tratar de procedimento urgente, não havendo, portanto, qualquer risco à saúde do Agravado, vez que convive com esta condição desde o seu nascimento, sendo perfeitamente possível o aguardo da instrução processual” (ID 74367947, p.10). Ao final, requer: “a) o conhecimento do presente recurso e a revogação da decisão interlocutória, para garantir o deferimento da liminar para que a Agravante se abstenha de arcar com os procedimentos oriundos das doenças preexistentes demonstradas; b) a concessão da liminar para evitar maiores danos à Agravante, vez caracterizado o perigo da demora e o fumus boni iuris; c) Por fim, de acordo com o previsto no art. 1.017, §5o, do CPC, por ser o processo de origem eletrônico fica dispensada a juntada das peças previstas nos incisos I e II do caput do referido artigo. d) Em cumprimento à legislação, informa que não tem conhecimento do patrono da parte Agravada, pois ainda não foi citado na ação principal.” (ID 74367947, p.10). Preparo recolhido (ID 74368392). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória pela qual indeferida a tutela de urgência. O plano de saúde agravante sustenta, em síntese, que os documentos acostados aos autos evidenciam que o agravado já apresentava, à época da contratação do plano de saúde, diagnóstico de Transtorno do Desenvolvimento dos Maxilares (CID K10.1) e Anomalias da Relação entre a Mandíbula e a Base do Crânio (CID K07.1), patologias congênitas e de ciência inequívoca do beneficiário. As informações relativas a tais patologias foram omitidas em sua declaração de saúde, o que configura má-fé e fraude, legitimando tanto a negativa de cobertura, quanto a rescisão contratual, nos termos do art. 13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98. Aduz que o art. 3o, XII da Resolução 566/2022 da ANS estabelece o prazo de 21 (vinte e um) dias para autorização de procedimentos de alta complexidade, sendo que o descumprimento dessa norma pode ensejar a aplicação de multa, conforme previsto no art. 101 da Resolução 489/2022 da referida agência reguladora. E intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para o fim de autorizar sua abstenção da obrigação de custear os procedimentos relacionados às doenças que afirma serem preexistentes e não declaradas, com vistas a resguardar-se do risco de sanção administrativa decorrente da negativa de cobertura. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. De acordo com a Resolução Normativa ANS 558/2022, consideram-se “Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art. 4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução” (art. 2o, inciso I) Referida resolução define Cobertura Parcial Temporária (CPT) como sendo “aquela que admite, por um período ininterrupto de até vinte e quatro meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal” (art. 2o, inciso II). Os documentos que instruem os autos originários demonstram que o agravado é beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante, início da cobertura em 27/03/2024 (ID 243938330, p.2, origem). Consta da “Solicitação de Cirurgia Bucomaxilofacial Eletiva” firmada pelo Dr. Hugo de Paula Rodrigues, Cirurgião Bucomaxilofacial (CRO-DF 8997): “O paciente supramencionado, 20 anos, beneficiário da Unity Saúde, comparece em consulta ambulatorial com queixas de dificuldade mastigatória, oclusão insatisfatória, dor nas articulações têmporo-mandibulares e harmonia facial prejudicada Também percebo que minha mandíbula é muito grande” (SIC). Em exame clínico, apresenta perfil facial concavo, maxila hipodesenvolvida, mandíbula hiperdesenvolvida, acentuado overjet negativo, mordida aberta anterior e falta de selamento labial passivo. Nas cefalometrias, cito as seguintes medidas (dentre várias disponíveis) que corroboram com o exame físico: Perfil facial côncavo (N-A.Pog= -4,50°), retrusão maxilar (S-N.A= 77,67°), protusão mandibular (S-N.B= 81,89°), classe III esquelética (A-N.B= -4,22°). Após detalhada avaliação clínica, associada à análise criteriosa dos exames de imagem e cefalometrias, concluo que a sintomatologia e as queixas relatadas pelo paciente são compatíveis com uma deformidade dentofacial funcional, caracterizada por retrognatismo maxilar e prognatismo mandibular. Essas alterações dentoesqueléticas comprometem significativamente a função do sistema estomatognático, impactando aspectos como a oclusão, a respiração, a mastigação e a fonética, além de potencialmente contribuir para desordens temporomandibulares. CID: K10.0. O tratamento para correção dessa deformidade é cirúrgico e funcional, com realização de cirurgia ortognática dos maxilares, com osteotomias e osteossínteses para reposicionamento das bases ósseas. ( ) Caso não seja efetuado este procedimento cirúrgico, o paciente pode apresentar um agravamento da situação clínica atual, com disfunções acentuadas e permanentes nas articulações temporomandibulares, com aumento da dificuldade e importante limitação da função mastigatória, respiração e fonação. Se as condições atuais forem mantidas, o paciente é candidato a apresentar novas doenças no complexo estomatognático, necessitando de outros procedimentos cirúrgicos mais complexos e de maior custo biológico e econômico. O procedimento cirúrgico será realizado sob anestesia geral e requer internação hospitalar com previsão de 48 horas sem necessidade de UTI. ( ) Anexo a este relatório segue cópia dos traçados cefalométricos, radiografias e documentação fotográfica para avaliação dos auditores. Certo da clareza das informações neste descritas, solicito autorização do procedimento, materiais especiais e honorários da equipe cirúrgica e anestésica” (ID 243938330, p.4/7). Não há nos autos informação quanto à data de emissão do referido documento odontológico, tampouco consta data de emissão na “Guia de Solicitação de Internação” (ID 243938330, p. 3). Lado outro, verifica-se que o agravado firmou a “Declaração de Responsabilidade do Paciente” em 23/05/2025 e que o exame de “Cefalometria Computadorizada, análise facial frontal” foi realizado em 10/02/2025, ou seja, são posteriores à contratação (ID 243938330, p. 10 e 12). Pelo que se tem, a condição de saúde do agravado foi diagnosticada cerca de um ano após a adesão ao plano de saúde, e isto não pode ser tido como a doença preexistente da qual o contratante “saiba ser portador ou sofredor” (inciso I do art. 2o da Resolução Normativa ANS 558/2022. A simples existência de alterações anatômicas de origem congênita — como retrognatismo ou prognatismo mandibular — não conduz, apenas por isto, à conclusão de que o beneficiário detinha diagnóstico clínico ou já tinha conhecimento técnico suficiente para reconhecer-se como portador de uma deformidade funcional odontológica de natureza cirúrgica. Alterações esqueléticas faciais, mesmo que visíveis externamente, não são sinônimo de diagnóstico médico ou odontológico. Muitos pacientes convivem com dismorfias maxilomandibulares sem ciência plena dos impactos sistêmicos que tais alterações podem causar, os quais só se revelam a partir de avaliação clínica e exames específicos realizados por profissional especializado. Na hipótese, as fotografias clínicas anexadas, por mais que evidenciem certo desalinhamento facial, não são suficientes para qualificar o agravado — um jovem de 20 anos — como conhecedor técnico da condição diagnosticada. A complexidade diagnóstica exigiu do próprio cirurgião bucomaxilofacial a realização de exames avançados, como radiografias cefalométricas e análise tridimensional de proporções ósseas (ID 243938330, p.13/24, origem). Se o especialista necessitou dessa estrutura técnica para concluir pela necessidade cirúrgica, não se pode, razoavelmente, imputar ao beneficiário, leigo, o dever de reconhecer previamente a natureza patológica da condição que apresentava. A expectativa de autoconhecimento técnico tão preciso por parte do consumidor extrapola os limites da razoabilidade e compromete a função protetiva do contrato, sobretudo à luz da boa-fé objetiva. Assim, não há suporte probatório que sustente a alegação de má-fé contratual por parte do agravado, não se podendo presumir o seu conhecimento da patologia com base apenas em alegada natureza anatômica e congênita da condição. Quanto à alegação de risco de aplicação de multa regulatória pela ANS, a agravante não demonstrou nos autos instauração de processo administrativo, tampouco qualquer medida iminente ou efetiva por parte da agência reguladora. O art. 101 da Resolução ANS 489/2022 prevê penalidades em caso de negativa indevida de cobertura, mas não dispensa a operadora de fundamentar, técnica e contratualmente, sua recusa — o que não se mostra plenamente demonstrado até este momento. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora